Tribunal: TCU
Processo: 011.637/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 629/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, determinada no subitem 9.6 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , TC Processo 033.776/2018-0 , cuja finalidade é apurar a responsabilidade de gestores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) frente à ausência de medidas afetas à prestação de contas e à devolução dos recursos destinados a obras que foram canceladas no âmbito do programa Proinfância/PAC. Considerando que o FNDE repassou a municípios, entre 2011 e 2014, cerca de R$ 335 milhões, correspondendo a 1031 obras distribuídas em 565 termos de compromissos, e que as obras previstas nos repasses não foram executadas e tampouco houve a devolução, à época, dos recursos; Considerando, portanto, que a presente representação deve ser conhecida por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que o Tribunal, por conta da morosidade no processo de análise das prestações de contas destes repasses e o risco de prejuízo ao Erário, proferiu, no âmbito do TC Processo 033.776/2018-0 , medida cautelar para que fossem bloqueados os saldos das contas específicas das 1031 obras; Considerando que foram determinadas medidas no Acórdão 348/2020-TCU-Plenário para que o FNDE suspendesse a liberação de novos valores e assegurasse o remanejamento de recursos para obras em andamento dentro do mesmo termo de compromisso ou a devolução imediata dos recursos ao Fundo; Considerando que o FNDE, em resposta à diligência, relatou que das 1031 obras, 537 tiveram as contas bloqueadas para saques de recursos, 177 não tiveram as contas bloqueadas, pois não possuíam saldo em conta e 317 não tiveram as contas bloqueadas, pois teria sido possível remanejar os recursos para outras obras do mesmo termo de compromisso; Considerando que o quantitativo de prestações de contas a serem analisadas no FNDE é um dos principais problemas enfrentados pela Autarquia ao longo dos últimos anos, haja vista existirem cerca de 230 mil prestações de contas pendentes de análise, segundo relatório que fundamentou o Acórdão 3061/2019-TCU-Plenário , relatoria da E. Ministra Ana Arraes; Considerando, ademais, que o FNDE recebe, em média, de 30 a 35 mil processos anualmente, sendo que a capacidade de analisar conclusivamente é de apenas 3.500 mil processos de prestação por ano, conforme apresentado no relatório do Acórdão 3061/2019-TCU-Plenário ; Considerando, portanto, que a ausência de análise das prestações de contas das obras canceladas no âmbito do Programa Proinfância/PAC não deve ser tratada como um fato isolado dentro do FNDE, pois insere-se num contexto de deficiência estrutural que vem sendo tratada há alguns anos pelo Tribunal, e.g. Acórdão 1614/2013-TCU-Plenário e 6.337/2014- 2a Câmara, ambos da relatoria do E. Ministro José Jorge, 7.790/2015- 1a Câmara, relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, e 1.007/2016- Plenário e 3.061/2019-TCU-Plenário, ambos da relatoria da E. Ministra Ana Arraes; Considerando que foram determinadas ao FNDE, e que estão sendo devidamente acompanhadas, a constituição de grupo de trabalho e a formulação de plano de ação para propor medidas com vistas a dotar o processo de maior racionalidade e eficiência e de reduzir o elevado estoque de prestação de contas, Acórdão 7790/2015-TCU-Primeira Câmara e 3.061/2019-TCU-Plenário; Considerando que os gestores da Digap/FNDE e da Difin/FNDE, período de 2011 a 2014, foram devidamente oficiados e apresentaram as razões de justificativa, à exceção de Leandro José Franco Damy, devendo este último ser considerado revel; Considerando que a Unidade Técnica entendeu pertinente a realização conjunta das análises das razões de justificativa, haja vista que problemas estruturais da Autarquia foram argumentos recorrentes, como por exemplo falta de pessoal, demora na implementação de sistemas e falhas na interoperabilidade destes; Considerando que, apesar de revel, pelo Princípio da Verdade Material, as razões de justificativa apresentadas pelos demais gestores podem ser aproveitadas na defesa do Diretor da Digap/FNDE, Leandro José Franco Damy, haja vista este ter permanecido silente no processo; Considerando que, segundo as razões de justificativa apresentadas, os responsáveis apresentaram ações, apesar dos recursos disponíveis e das dificuldades de operação e integração do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) e do Sistema de Monitoramento e Controle (Simec), para diminuir o estoque de prestação de contas; Considerando que já existe no Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , TC Processo 033.776/2018-0 , o alerta ao FNDE de que, em apurando-se débito, os gestores poderão vir a ser responsabilizados pela omissão na prestação de contas do Proinfância/PAC; Considerando, em síntese, que o problema de análise das prestações de contas das obras canceladas do Proinfância/PAC está sendo devidamente acompanhado, trata-se de um problema estrutural afeto a várias gestões do FNDE, bem como que o Tribunal em situações análogas tem tido uma postura pedagógica, e.g. Acórdão 1842/2017-TCU-Plenário , rel. E. Ministro Vital do Rêgo; 9.385/2017-TCU-2a Câmara, rel. E. Ministro Marcos Bemquerer; 10.546/2018-TCU-1a Câmara, de minha relatoria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e fazer as seguintes deliberações: 1. Processo TC- Processo 011.637/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Cynthia Marcela de Campos Pinheiro (XXX.606.471-XX); Gina Claudia Loubach (XXX.302.911-XX); Leandro Jose Franco Damy (XXX.652.528-XX); Liane Ferreira Pinto (XXX.096.605-XX); Renilda Peres de Lima (XXX.736.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Leandro José Franco Damy (CPF XXX.652.528-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 1.7.2 acolher as razões de justificativa apresentadas por Renilda Peres de Lima (CPF XXX.736.131-XX), Gina Claudia Loubach (CPF XXX.302.911-XX), Liane Ferreira Pinto (CPF XXX.096.605-XX) e Cynthia Marcela de Campos Pinheiro (CPF XXX.606.471-XX), aproveitando as mesmas razões de justificativa em favor de. Leandro José Franco Damy (CPF XXX.652.528-XX), excluindo a responsabilidade desses gestores pela irregularidade apurada nestes autos; 1.7.3 ordenar ao Tribunal o levantamento do sobrestamento do TC Processo 028.540/2017-4 , do TC Processo 039.769/2018-6 e do TC Processo 036.090/2019-0 , nos termos do art. 157, do Regimento Interno do TCU e do art. 47, da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.4 dar ciência aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) deste acórdão; 1.7.5 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.